Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. PROVAS UNÍSSONAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OFENSA EM VIA PÚBLICA E NA PRESENÇA DE TERCEIROS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO SOMENTE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PENA SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o pleito de absolvição quando o boletim de ocorrência policial, as declarações da vítima e o depoimento da testemunha presencial, em ambas as fases da persecução penal, foram firmes e uníssonos, suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria racial praticado pelo acusado contra a vítima, gritando, em via pública e na presença de terceiros, “Você mora em um lugar pior! Você é da África, seu analfabeto! Volta para a África! Você está se vitimizando, seu negro safado!”.
2. A palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, de forma coerente e harmônica tanto na fase administrativa como judicialmente, assume especial relevo, especialmente quando corroborada pela prova testemunhal, sem quaisquer indícios ou razões para acreditar que injustamente pretendam incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.
3. O fato de as ofensas terem ocorrido em meio a um momento de excepcionalidade de saúde pública (COVID-19), em que os ânimos restaram acirrados, é circunstância que não exclui o crime, pois a conduta perpetrada pelo réu evidenciou seu agir consciente no sentido de esbravejar fortes palavras capazes de vulnerar a honra do ofendido com elementos referentes a sua cor, raça e origem.
4. A prática de crime de injúria racial em via pública e na presença de terceiros envolve humilhação pública, que extrapola os elementos do tipo penal e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime - é, inclusive, prevista como circunstância majorante comum a todos os crimes contra a honra no artigo 141, inciso III, do Código Penal.
5. Em relação ao “quantum” de aumento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser razoável e proporcional o recrudescimento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamento idôneo para maior patamar.
6. Nos termos do § 2o do artigo 44 do Código Penal, somente quando a sanção corporal for igual ou inferior a 1 (um) ano é que a pena privativa de liberdade pode ser substituída por apenas uma restritiva de direitos ou por multa. Estabelecida a reprimenda em patamar superior a 1 (um) ano de reclusão, a substituição se faz duas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e multa.
7. Recurso parcialmente provido.